Tribunal: TJSP
Processo: 2221455-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FALÊNCIA – Decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Minuta recursal que defende a opção da fazenda Pública entre propor execução fiscal contra a massa falida, ou ingressar no processo falimentar por meio de habilitação de crédito, sem prejuízo da execução fiscal, posto que sobrestada e arquivada – Cabimento – Novel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FALÊNCIA – Decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Minuta recursal que defende a opção da fazenda Pública entre propor execução fiscal contra a massa falida, ou ingressar no processo falimentar por meio de habilitação de crédito, sem prejuízo da execução fiscal, posto que sobrestada e arquivada – Cabimento – Novel entendimento desta E. Corte no sentido de que basta a comprovação do sobrestamento da execução para afastar a hipótese de "dupla garantia" ou "bis in idem" no ajuizamento do pedido de habilitação (Enunciado n. 11 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial) – Entendimento do Relator ressalvado – Decisão reformada – Agravo provido.

Dispositivo: Deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221455-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO, é
agravado MAXXIUM BRAZIL BEBIDAS LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 9 de junho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221455-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.391 2/4
VOTO No
: 38.391 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2221455-42.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
AGDO.
: MAXXIUM BRAZIL BEBIDAS LTDA.

(MASSA FALIDA)
INTERDO.
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS

(ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO FALÊNCIA Decisão judicial que extinguiu o
feito sem resolução do mérito Minuta recursal que defende a
opção da fazenda Pública entre propor execução fiscal contra
a massa falida, ou ingressar no processo falimentar por meio
de habilitação de crédito, sem prejuízo da execução fiscal,
posto que sobrestada e arquivada
Cabimento
Novel
entendimento desta E. Corte no sentido de que basta a
comprovação do sobrestamento da execução para afastar a
hipótese de “dupla garantia” ou “bis in idem” no ajuizamento
do pedido de habilitação (Enunciado n. 11 do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial) Entendimento
do Relator ressalvado Decisão reformada Agravo provido.
Dispositivo: Deram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por União (Fazenda
Nacional) contra a r. decisão em fl. 160-161 1o g., proferida pelo Dr. Tiago
Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo que,
extinguiu o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravante.
O DD. Magistrado observou que o crédito é objeto de
execução fiscal e julgou inexistente o interesse de agir da habilitante, citando
precedentes desta Corte.
Pretende-se a reforma da r. decisão sob argumento de que
a execução fiscal está suspensa, sobrestada e arquivada. A agravante suscita
ofensa a princípios da boa fé e da lealdade processual, nega a existência de
garantia dupla e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para
que o incidente prossiga até a inclusão do crédito no QGC ou determine-se a
reserva dos valores, conforme a classificação pretendida.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
denegado (fl. 9-11).
Desnecessário o recolhimento do preparo (CPC15, art.
1.007, § 1o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221455-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.391 3/4
Contraminuta em fl. 18-20 pelo não provimento do recurso.
Parecer ministerial firmado pela Douta Promotora de
Justiça Designada, Dra. Cecília Maria Denser de Sá Astoni, opinando pelo
provimento do recurso, “não havendo que se falar em ausência de interesse do
credor por já ter se valido de veículo processual diverso para satisfação de seu
crédito” (fl. 25-27).
É o relatório.
I DO MÉRITO RECURSAL
O presente recurso versa tão somente sobre a possibilidade
de a agravante propor a presente habilitação de crédito, independentemente
do fato de que tenha proposto anteriormente execução fiscal para discutir o
mesmo crédito.
Os arts. 187 do CTN e 29 da Lei 6.830/80 não representam
óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência;
tratam, na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública em poder optar
entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante
habilitação do crédito. Consigne-se, ainda, que escolhendo um rito, tem-se a
renúncia da utilização do outro, não se admitindo uma garantia dúplice.
Assim, em se tratando de procedimento falimentar, caberia
à fazenda nacional escolher como pretende buscar o ressarcimento do crédito
discutido, salientando-se, ainda, que de acordo com o entendimento
sedimentado do STJ, para se evitar o bis in idem , uma vez que somente com a
inexistência da execução fiscal, é que se poderia habilitar o crédito discutido
na falência em questão.
Destarte, não sendo possível a existência de ambos os
procedimentos ao mesmo tempo, e uma vez que a Fazenda já fez uso de sua
prerrogativa de escolha ajuizando execução fiscal, esta C. Câmara
reiteradamente julgava correto o entendimento do i. Juiz singular manifesto
na r. decisão agravada.
Ocorre que o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta E. Corte, em sessão realizada em 10 de dezembro de 2019,
aprovou por unanimidade dos presentes, ausente este Relator, o Enunciado n.
11, encerrando a divergência havida nos julgamentos anteriores envolvendo a
matéria:
Enunciado n. 11: A opção da Fazenda Pública pela habilitação
do crédito tributário na falência não exige extinção do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221455-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.391 4/4
de execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em face
da falida.
Diante do novo entendimento, considerando que a
agravante comprovou a suspensão e arquivamento da execução, forçoso
reconhecer neste órgão fracionário razão no reclamo recursal, conforme
recentes precedente, preservado o entendimento deste Relator:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Execução fiscal promovida pela
União que se encontra suspensa/sobrestada. Aplicação do
Enunciado XI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Extinção afastada, determinado o prosseguimento
da habilitação de crédito. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2110751-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data
de Registro: 21/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Decisão que julgou
extinto pedido de habilitação de crédito tributário, ante a
pendência de execução fiscal. Reforma. Enunciado no 11 do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Possibilidade de habilitação do crédito na falência, desde que
comprovada
a
suspensão
da
execução
fiscal.
Requisito
demonstrado no caso concreto. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2247131-89.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020)
Ante a uniformização do entendimento desta C. Corte, em
atenção ao princípio da celeridade e eficiência, o presente recurso é provido
para afastar o decreto de extinção e determinar a retomada do trâmite do
incidente, preservado o entendimento deste Relator.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR